Tribunal: STF
Processo: ARE 1454116
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 16, p. 1-7), assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA (artigo 121, § 2, inciso III, c/c artigo 14, inciso lI, ambos do Código Penal e artigo 16 da Lei 10.826103.) – RECURSO DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVAS – Do cotejo das provas colacionadas aos autos, denota-se que os depoimentos prestados na delegacia foram ratificados em juízo. Pontue-se que é entendimento pacífico no STJ de que a prova realizada em sede policial é apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Cumpre registrar, que a pronúncia não exige plena prova da autoria, sendo suficiente os indícios de que nessa fase podem ser fundados em provas produzidas tão somente no inquérito policial. Nesse contexto, cabe ao Conselho de Sentença examinar e interpretar com maior profundidade a prova como um todo, porquanto o mérito da ação não pode ser examinado detalhadamente em sede de pronúncia, exatamente o mesmo motivo pelo qual as qualificadoras não devem ser afastadas nesta ocasião. 



    RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 16, p. 1; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 20, p. 1-13), com alegação de ofensa ao “princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CRFB/88), do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CRFB/88) e do Juízo Natural (art. 5º, XXXVII e LIII, da CRFB/88)”. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 18, p. 1-12).



    A 2ª Vice-Presidente do TJ/RJ não admitiu os citados recursos (eDOC 24, p. 1-14). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 27, p. 1-9), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 26, p. 1-18). 



    A Presidente do STJ não conheceu do agravo em recurso especial (eDOC 34, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 36, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada (eDOC 24, p. 1-14):



    “(...)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO



    Inicialmente, não se depreende o necessário e indispensável prequestionamento. Os dispositivos apontados como violados não foram objeto de exame pelo colegiado, deixando de atender ao comando constitucional que exige a presença de causa decidida, como pressuposto para a interposição do recurso excepcional. 



    As circunstâncias acima referidas atraem a incidência dos verbetes nº 282 e 356, da Súmula do Supremo Tribunal Federal.”



    (...)



    A aplicação do verbete nº. 279, da Súmula do Supremo Tribunal Federal é impositiva ao presente recurso, visto que, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo órgão julgador, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório.



    (...)



    Não demonstrou o recorrente que o acórdão recorrido importou em ofensa direta ao texto constitucional, sendo certo que mera menção a dispositivo supostamente violado não enseja admissibilidade recursal.” (eDOC 24, p. 10-14; grifos originais)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao presente ARE. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente